Tribunal: TJMT
Processo: 1018323-48.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018323-48.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATA ALVES DIAS - CPF: 015.196.561-73 (ADVOGADO), SANDY DE PAULA ALVES - CPF: 024.345.241-17 (ADVOGADO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), PASCHOAL RODOLFO DELATORRE - CPF: 004.948.718-30 (EMBARGANTE), CLARICE BAGNARA - CPF: 040.827.649-50 (ADVOGADO), SIMONI APARECIDA MURRA DELATORRE - CPF: 080.448.778-27 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. IMÓVEL RURAL. POSSE EXCLUSIVA. ALUGUÉIS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a fixação de aluguéis compensatórios em favor de coproprietária de imóvel rural mantido em condomínio pro indiviso, sob o fundamento de que estaria privada do uso e da fruição de sua quota-parte ideal em razão da posse exclusiva exercida pelo outro condômino. O embargante alegou contradição, erro de premissa fática e descompasso entre o acórdão e precedente do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a ocupação do imóvel não seria exclusiva nem abrangeria a integralidade da fazenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (
ii
) estabelecer se houve erro de premissa fática quanto à alegada divisão material do imóvel rural e à extensão da posse exercida pelo embargante; e (
iii
) determinar se as alegações deduzidas configuram vícios previstos no art. 1.022 do CPC ou mera pretensão de rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito nem à rediscussão das provas produzidas nos autos.

A contradição apta a autorizar os
aclaratórios
é a interna à decisão, verificada entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não abrangendo eventual divergência entre o acórdão e precedente jurisprudencial.

A alegação de incompatibilidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça caracteriza, em tese,
error
in
judicando
,
matéria impugnável por recurso próprio e não por embargos de declaração.

A obrigação de pagar aluguéis compensatórios decorre da privação do uso da quota-parte ideal do coproprietário, independentemente da demonstração de lucro efetivo ou da ocupação física integral do imóvel.

A existência de cercas internas em imóvel rural não altera a natureza jurídica do condomínio pro indiviso enquanto inexistirem registro da divisão ou sentença divisória devidamente averbada no Registro de Imóveis.

A ação de extinção de condomínio ajuizada pelas partes evidencia a permanência da comunhão jurídica da propriedade, reforçando a indivisão do bem no plano do direito real.

A privação do uso atinge não apenas áreas produtivas, mas também infraestrutura comum e indivisível, como sede, currais e demais benfeitorias compartilhadas.

A resistência ao uso compartilhado da sede e do curral configura elemento suficiente para caracterizar a posse exclusiva e justificar o arbitramento de aluguéis compensatórios.

A escolha das provas reputadas mais confiáveis integra o livre convencimento motivado do julgador e não configura omissão, contradição ou erro de premissa.

A discussão acerca da capacidade de suporte do rebanho e da suficiência da área efetivamente utilizada demanda dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento e dos embargos de declaração.

A manutenção da posse exclusiva sem contraprestação ao coproprietário caracteriza enriquecimento sem causa e viola o regime jurídico do condomínio previsto no Código Civil.

O interesse da coproprietária em arrendar sua quota-parte reforça a demonstração de prejuízo decorrente da impossibilidade de fruição econômica do bem.

O aluguel compensatório possui natureza indenizatória pela indisponibilidade do quinhão ideal, não se confundindo com participação nos lucros da atividade pecuária desenvolvida no imóvel.

A recuperação de pastagens mediante restrição de acesso constitui manifestação de posse exclusiva incompatível com o exercício simultâneo dos poderes inerentes ao condomínio.

A segurança jurídica exige a prevalência da situação registral do imóvel, não sendo possível atribuir à divisão fática informal os efeitos jurídicos da extinção do condomínio.

O acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, atendendo ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou promover
revaloração
das provas produzidas nos autos.

A divergência entre acórdão e precedente jurisprudencial não configura contradição interna apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

A existência de cercas internas não descaracteriza o condomínio pro indiviso enquanto inexistir divisão formal registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

A posse exclusiva exercida por um condômino, com impedimento à fruição do bem pelo coproprietário, autoriza a fixação de aluguéis compensatórios.

O aluguel compensatório possui natureza indenizatória pela privação do uso da quota-parte ideal e independe da demonstração de lucro obtido pelo ocupante exclusivo.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC,
arts
. 1.314 e 1.319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 72.190 (precedente mencionado pela parte embargante).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1018323-48.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: PASCHOAL RODOLFO DELATORRE

EMBARGADO: SIMONI APARECIDA MURRA DELATORRE

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PASCHOAL RODOLFO DELATORRE contra o acórdão de ID 373817863, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão interlocutória que fixou aluguéis provisórios em favor da embargada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, em razão do uso exclusivo da Fazenda Boa Páscoa II.

Em suas razões (ID 376399352), o embargante sustenta, em síntese:

a) A existência de contradição com o REsp 72.190 do STJ, afirmando que o aluguel entre condôminos exige ocupação integral e exclusiva da coisa comum;

b) Erro de premissa fática, alegando que o imóvel está fisicamente dividido desde 2010 por cercas de divisa documentadas, e que existe acordo homologado em ação de extinção de condomínio reconhecendo a divisão de 50% para cada;

c) Que a própria embargada confessou na petição inicial possuir mais de 120 hectares de área aberta disponível, o que afastaria a tese de privação total;

d) Que o relatório do INDEA não prova ocupação territorial, mas apenas controle sanitário, e que o rebanho mencionado caberia perfeitamente na fração do embargante.

Pugna, ao fim, pelo recebimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para cessar o pagamento dos aluguéis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VO
T
O

Eminentes Pares,

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.022, estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No entanto, a via dos
aclaratórios
não se presta ao reexame do mérito ou à rediscussão de provas sob o pretexto de vício no julgado, especialmente quando a decisão embargada enfrentou, de modo claro e fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

O embargante sustenta a ocorrência de contradição e erro de premissa fática, argumentando que a ocupação não seria exclusiva nem integral sobre a totalidade da Fazenda Boa Páscoa II.

De i
n
ício
, cumpre esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições da própria decisão.

A alegada contradição entre o acórdão e um precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 72.190) configura, em tese,
error
in
judicando
,
o qual deve ser atacado por recurso próprio (Recurso Especial), e não por meio de
aclaratórios
, pois não se trata de vício intrínseco da decisão colegiada.

Ainda que assim não fosse, o acórdão foi incisivo ao consignar que a obrigação indenizatória decorre da privação do uso da quota-parte ideal, independentemente da demonstração de lucro efetivo ou da ocupação física de cada metro quadrado do imóvel.

No que tange ao alegado erro de premissa fática sobre a divisão do imóvel, o voto condutor do acórdão foi exauriente ao tratar do tema. Consignou-se, de forma clara, que a existência de cercas internas em imóvel rural de grande extensão não transmuda a natureza jurídica de condomínio pro indiviso.

O Direito Civil pátrio estabelece que o condomínio cessa com o registro da escritura de divisão ou com a sentença divisória devidamente averbada no Registro de Imóveis. Enquanto a propriedade permanecer em estado de comunhão jurídica, cada condômino é dono da totalidade ideal de cada fração do bem.

O argumento do embargante de que "as cercas dividem o imóvel ao meio" foi enfrentado sob o prisma do manejo rotacionado de pastagens, prática comum em propriedades rurais de Mato Grosso, e da ausência de demarcação e georreferenciamento homologados.

A mencionada ação de extinção de condomínio (processo n.º 1000699-68.2022.8.11.0018), citada pelo embargante, corrobora a tese do acórdão: se as partes ainda buscam "formalizar no registro o que já existe no chão", é porque, no plano do direito real de propriedade, o condomínio ainda é indiviso.

O embargante alega que a embargada confessou possuir 120 hectares de área aberta. Todavia, o acórdão destacou que a privação do uso se estende à infraestrutura essencial
-
sede, currais e benfeitorias
-
, as quais são, por natureza, comuns e indivisíveis enquanto perdurar o condomínio.

A resistência do embargante em permitir o uso compartilhado do curral e da sede, conforme narrado nos autos e reconhecido pelo juízo de primeiro grau, é fato gerador suficiente para o arbitramento de aluguéis compensatórios.

Não há erro de premissa quando o julgador, diante de provas conflitantes, opta pela que lhe parece mais fidedigna. O acórdão valorou o histórico analítico do INDEA/MT em detrimento de um extrato de "gado zero" obtido em data estratégica.

A valoração da prova é atributo do livre convencimento motivado do magistrado, não constituindo omissão ou contradição o fato de o Tribunal não ter acolhido a interpretação que o embargante faz dos documentos sanitários.

O embargante pretende que este Tribunal reconheça que o rebanho "caberia confortavelmente" em sua fração. Tal afirmação demanda dilação probatória e perícia técnica, providências incompatíveis com a natureza do Agravo de Instrumento e, muito menos, com a via estreita dos Embargos de Declaração.

O acórdão embargado fundamentou que "a manutenção da posse exclusiva sem contraprestação à coproprietária configura enriquecimento sem causa". Este é o núcleo da decisão, pautado nos
arts
. 1.314 e 1.319 do Código Civil.

Ao contrário do que afirma o embargante, o fato de a embargada querer arrendar sua parte não retira dela o direito aos aluguéis; ao contrário, reforça que ela está sendo impedida de auferir renda com sua propriedade por falta de acesso pleno e pacífico ao bem.

A decisão colegiada foi clara ao pontuar que o aluguel provisório não é participação nos lucros da pecuária, mas compensação pela indisponibilidade do quinhão. Portanto, a discussão sobre a quantidade exata de gado é secundária em relação ao impedimento de fruição.

Note-se que o embargante admite estar "recuperando as pastagens". Juridicamente, o ato de vedar pasto para recuperação é exercício de posse exclusiva, o que impede que o outro condômino coloque ali seus próprios animais.

No que concerne à jurisprudência do STJ mencionada pelo recorrente, o acórdão não a ignorou; apenas aplicou o entendimento de que, havendo resistência à ocupação comum e uso de infraestrutura por apenas um dos donos, o arbitramento de aluguéis é a medida de justiça que se impõe.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não pode ser veiculado por meio de embargos de declaração. A função destes é o aperfeiçoamento da decisão, não a sua reforma por mera discordância de entendimento.

Importante ressaltar que o voto embargado tratou da função social da propriedade e do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, temas que sustentam a manutenção do quantum fixado em R$ 6.000,00.

Se o embargante entende que o valor é exorbitante, deveria ter apresentado prova técnica de mercado no momento oportuno, o que o acórdão registrou não ter ocorrido de forma cabal.

A alegação de que a decisão se baseou em "suposição" sobre as cercas é, em verdade, uma crítica à interpretação fática do Tribunal. O juiz não está obrigado a crer na versão da parte de que a cerca é divisória definitiva quando o registro imobiliário diz o contrário.

A segurança jurídica repousa na fé pública do Registro de Imóveis. Admitir que uma "divisão fática" informal se sobreponha ao título de propriedade pro indiviso em sede de cognição sumária seria temerário e criaria instabilidade nas relações de condomínio rural.

Portanto, todas as questões levantadas pelo embargante foram, direta ou indiretamente, objeto de análise pelo colegiado, de forma coerente e linear.

A pretensão de efeitos infringentes é medida excepcional, cabível apenas quando o vício a ser sanado obrigatoriamente altera o resultado do julgamento, o que não é o caso dos autos.

O acórdão não padece de obscuridade, pois é inteligível; não padece de contradição, pois é harmônico em suas proposições; e não é omisso, pois enfrentou a tese central do recurso de agravo.

É cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente para resolver a lide, conforme o art. 489, § 1º, do CPC.

No caso em tela, a fundamentação apresentada no acórdão de ID 373817863 é clara e suficiente para sustentar o dispositivo, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Observa-se que o embargante busca, em verdade, uma "terceira via" de julgamento para tentar reverter uma decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado pelo ordenamento processual vigente.

O Poder Judiciário não pode ser utilizado como instância de consulta ou para ratificar teses defensivas que já foram superadas pela análise do conjunto probatório.

Por fim, advirto que a oposição de novos embargos com o intuito meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante
o exposto,
nego provimento ao
s Embargos de Declaração
, nos termos expostos no presente voto, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026